Tribunal: TJDFT
Processo: 0700774-60.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0700774-60.2023.8.07.0018 RECORRENTE: ALEXANDRE DIAS DE ALENCAR SILVA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. POLICIAL MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. AUXÍLIO-MORADIA. VANTAGEM PECUNIÁRIA ESPECIAL – VPE. DIREITO PECUNIÁRIO. NATUREZA TEMPORÁRIA. INCLUSÃO NA BASE DE CÁLCULO DO DÉCIMO TERCEIRO. REMUNERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SEGURANÇA DENEGADA. 1. O recolhimento do preparo realizado simultaneamente com o pedido de gratuidade de justiça caracteriza ato incompatível com o pedido de de concessão da benesse, cuja análise resta prejudicada, porquanto logicamente preclusa a questão. 2. O Decreto-Lei no 2.317/86, em seu art. 9°, instituiu a Gratificação Natalina nos seguintes termos: “Para efeito de pagamento da Gratificação de Natal, entende-se como remuneração o vencimento ou o soldo e as vantagens de caráter permanente”. 3. O auxílio-moradia e a VPE não integram a remuneração dos militares do Distrito Federal, tratando-se, conforme previsto nas Leis n. 10.486/2002 e Lei n. 11.134/2005 de direito pecuniário, com caráter indenizatório. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. O recorrente alega violação ao artigo 9o do Decreto-Lei 2.317/86, bem como à Lei 10.486/2002, sustentando que o auxílio moradia e a Vantagem Pecuniária Especial – VPE devidas aos militares do Distrito Federal são verbas de caráter permanente, pois são pagas com habitualidade e periodicidade mensal, o que impõe sejam integradas na base de cálculo da gratificação natalina. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial, colacionando julgados deste Tribunal de Justiça, a fim de comprová-la. Em sede de contrarrazões, o recorrido pede a majoração dos honorários advocatícios anteriormente fixados. II - O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 9o do Decreto-Lei 2.317/86. Com efeito, eventual acolhimento da pretensão recursal demandaria o exame de normas de caráter estritamente local (Decreto-Lei 2.317/1986 e Leis 10.486/2002 e 7.289/1984), inviável na via eleita, por força do óbice do enunciado 280 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Ademais, é assente na jurisprudência da Corte Superior que, não obstante a competência residual da União para legislar sobre questões afetas à Polícia Militar do Distrito Federal, na forma do artigo 21, inciso XIV, da Constituição Federal, as leis federais que cuidam desse tema possuem natureza local, atraindo a incidência da Súmula 280/STF, por analogia. Nesse sentido, confira-se o EDcl no AgInt no AREsp n. 1.844.195/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 25/3/2022. No mesmo sentido, confira-se decisão monocrática exarada no AREsp n. 2.431.125, Ministro Sérgio Kukina, DJe de 23/02/2024. Melhor sorte não colhe o apelo especial no toante à suposta ofensa à Lei 10.486/2002, pois “(...) não é possível o conhecimento do recurso quando há indicação genérica de violação de lei federal sem particularizar quais dispositivos teriam sido violados, incidindo o óbice da Súmula n. 284/STF: "É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia".(AREsp n. 1.879.187/PR, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 23/3/2023). Por fim, também não merece seguir o apelo fundado na alínea "c" do permissivo constitucional quanto aos paradigmas deste Tribunal de Justiça, porquanto “Não é possível a indicação de acórdão paradigma proveniente do próprio Tribunal de Justiça prolator da decisão. Incidência da Súmula n.o 13 do STJ” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.029.860/MG, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). Quanto ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora previsto no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pelo recorrente. Assim, não conheço do pedido. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A030